Tribunal: TCU
Processo: 014.065/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à aplicação irregular, pela empresa Drogaria Vital Farma/João Luiz Ferreira Neto Pontremolez & Cia Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) no período de 16/4/2014 a 10/10/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente à aplicação irregular, pela empresa Joao Luiz Ferreira Neto Pontremolez & Cia Ltda., solidariamente com o Sr. Joao Luiz Ferreira Neto Pontremolez e a Sra. Fernanda Andrade, de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) no período de 16/4/2014 a 10/10/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a responsável Fernanda Andrade, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Joao Luiz Ferreira Neto Pontremolez & Cia Ltda e por Joao Luiz Ferreira Neto Pontremolez; 9.3. julgar irregulares as contas de João Luiz Ferreira Neto Pontremolez & Cia Ltda, Joao Luiz Ferreira Neto Pontremolez e Fernanda Andrade, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 16/04/2014 46,80 13/05/2014 25,56 02/06/2014 46,80 06/06/2014 51,12 03/11/2014 25,56 05/05/2015 51,12 05/08/2015 3,90 05/08/2015 25,56 01/09/2015 51,12 18/12/2015 16,80 18/12/2015 13,77 21/01/2016 13,77 21/01/2016 16,80 09/03/2016 19,20 09/03/2016 3.658,77 09/03/2016 7,20 09/03/2016 26,73 09/03/2016 57,60 09/03/2016 2.591,40 09/03/2016 13,77 09/03/2016 191,10 09/03/2016 13,77 01/04/2016 460,80 01/04/2016 61,20 01/04/2016 47,70 11/04/2016 7,02 11/04/2016 26,73 11/04/2016 3.476,16 29/04/2016 522,00 29/04/2016 47,70 29/04/2016 57,30 03/05/2016 14,04 03/05/2016 3.655,08 03/05/2016 13,50 31/05/2016 1.246,80 31/05/2016 41,70 31/05/2016 13,50 31/05/2016 47,70 31/05/2016 14,04 31/05/2016 3.655,08 30/06/2016 19,20 30/06/2016 4.830,84 30/06/2016 54,30 30/06/2016 7,02 30/06/2016 13,50 30/06/2016 71,70 03/08/2016 4.373,64 03/08/2016 64,80 03/08/2016 62,10 03/08/2016 20,52 03/08/2016 21,06 03/08/2016 71,70 09/09/2016 389,70 09/09/2016 6.091,92 09/09/2016 7,02 09/09/2016 71,70 09/09/2016 62,10 30/09/2016 7,02 30/09/2016 62,10 30/09/2016 5.824,26 30/09/2016 442,50 30/09/2016 53,70 11/11/2016 4.391,46 11/11/2016 71,70 11/11/2016 7,02 11/11/2016 675,90 29/11/2016 6.231,78 01/12/2016 255,90 01/12/2016 56,10 28/12/2016 7,02 28/12/2016 294,90 28/12/2016 6.693,30 28/12/2016 57,30 20/02/2017 226,80 20/02/2017 5.597,10 20/02/2017 7,02 20/02/2017 102,60 09/03/2017 196,50 09/03/2017 6.744,42 09/03/2017 57,30 04/04/2017 240,00 04/04/2017 57,30 04/04/2017 5.718,74 16/05/2017 168,00 16/05/2017 6.207,66 16/05/2017 31,20 16/06/2017 8.060,04 16/06/2017 256,20 16/06/2017 57,30 29/06/2017 57,30 29/06/2017 9.464,11 29/06/2017 1.081,80 27/07/2017 9.146,52 27/07/2017 1.068,00 27/07/2017 41,70 27/07/2017 13,50 21/08/2017 2.217,60 21/08/2017 9.423,61 21/08/2017 39,30 21/08/2017 13,50 22/09/2017 9,60 22/09/2017 9.002,34 22/09/2017 1.929,60 22/09/2017 39,30 20/10/2017 9,60 20/10/2017 71,30 20/10/2017 9.271,30 20/10/2017 1.635,00 20/10/2017 13,50 15/12/2017 1.186,50 15/12/2017 49,10 15/12/2017 97,80 16/12/2017 9.620,64 16/12/2017 11.008,34 18/12/2017 57,30 18/12/2017 1.590,30 06/02/2018 9.813,96 06/02/2018 1.324,80 06/02/2018 31,20 02/03/2018 1.453,80 02/03/2018 10.564,38 02/03/2018 56,90 02/04/2018 56,90 02/04/2018 1.795,50 02/04/2018 10.458,18 03/05/2018 12.570,48 04/05/2018 2.535,60 04/05/2018 49,20 04/06/2018 3.602,10 04/06/2018 5,40 04/06/2018 10.702,26 04/06/2018 38,90 10/07/2018 30,90 10/07/2018 13,50 10/07/2018 2.200,66 10/07/2018 11.025,36 01/08/2018 2.308,80 01/08/2018 11.166,12 01/08/2018 21,90 17/09/2018 12.199,39 17/09/2018 1.972,80 17/09/2018 30,90 10/10/2018 10.909,08 10/10/2018 1.524,00 10/10/2018 30,90 9.4. aplicar aos responsáveis multas no valor individual de R$ 40.000,00, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar igualmente, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo; 9.8. notificar os responsáveis e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão. 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.